Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e por AGEFIS/DF contra r. Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença individual apresentada por GERALDO ORIONE DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante, relativamente ao pedido do exequente de fixação dos honorários de sucumbência relativos à ação coletiva. Os Agravantes sustentam, em síntese, que a pretensão do ora Agravado contraria o título executivo judicial, uma vez que “na ação coletiva o TJDFT retificou, ex officio, a fixação de honorários de sucumbência, e condenou os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo”. Aduzem, ainda, que parte autora não possui legitimidade ativa para tanto, uma vez que os honorários advocatícios da ação coletiva devem ser cobrados pelo SINDIFISLU e não pelos exequentes individuais. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento ao agravo para reformar a r. decisão e acolher a impugnação apresentada na origem. Ente público dispensado de preparo. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, as razões elencadas no recurso encontram conformidade com o acórdão exequendo, que modificou a sentença e fixou os honorários advocatícios com base no § 4o, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual, ao se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada somente após a liquidação do título executivo judicial, no caso, do acórdão proferido na ação coletiva. Nesse sentido, entendo prudente a suspensão da decisão agravada, até ulterior pronunciamento do eg. Colegiado. CONCEDO, pois, O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 2 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator